Tribunal: CARF
Processo: 10860.901602/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901602/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.605 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
ORICA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 25/09/2012
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO
DA
PENALIDADE.
PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea somente afasta a penalidade se vier acompanhada do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora. A compensação é
modalidade de extinção do crédito tributário distinta, que não substitui o
pagamento como condição para fruição do benefício fiscal.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os conselheiros Flávio Machado Vilhena Dias, Cleucio Santos
Nunes e André Severo Chaves (Suplente convocado). O conselheiro Ricardo Marozzi Gregório
votou pelas conclusões do relator. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10860.901607/2014-46,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo
Chaves (Suplente convocado) e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.604, de 14 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901602/2014-13
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.605 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.901602/2014-13

Cuida o feito de pedido eletrônico de compensação transmitido pela insurgente,
objetivando a quitação de débito relativo ao IPI com crédito oriundo de pretenso “pagamento a
maior” de estimativa mensal do IRPJ do período em questão.
Como se depreende do Despacho Decisório Eletrônico, a Unidade de Origem não
reconheceu o crédito e deixou de homologar a compensação sob o argumento de que o valor
pretendido teria sido integralmente aproveitado para a quitação de obrigação regularmente
confessada pela empresa.
Cientificada dos termos da decisão acima, a recorrente opôs a sua manifestação de
inconformidade a fim de esclarecer que o indébito se referiria, em verdade, à multa de mora
recolhida, tendo em conta que, não obstante ter transmitido uma DCTF retificadora dando conta
do valor correto da obrigação, teria promovido a sua quitação, considerando-se, inclusive, os
encargos moratórios pertinentes. Nesta esteira, afirma, se aplicaria ao caso o instituto previsto
pelo art. 138 do CTN (denúncia espontânea), invocando os atos normativos da Receita que
dariam lastro a essa argumentação, além de decisões do Superior Tribunal de Justiça.
Em resumo, o indébito pretendido se referiria somente à multa de mora, afastada,
pretensamente, pelo cumprimento dos pressupostos do citado art. 138 do CTN.
Instada a se pronunciar sobre o caso, o órgão julgador de primeira instância
(DRJ), não obstante concordar com o contribuinte quanto a extensão dos efeitos do art. 138
também à multa de mora, invoca o entendimento exarado na Nota Técnica Cosit 19/12, segundo
o qual, “não se considera ocorrida denúncia espontânea [...] quando o sujeito passivo compensa o
débito confessado, mediante apresentação de Dcomp”. Nesta toada, lembra que a compensação é
modalidade de extinção do crédito tributário, todavia, condicionada (isto é, sujeita à condição resolutória),
o que a aparta do “pagamento”, também previsto pelo CTN, como forma de extinção da obrigação, mas
em preceptivo legal distinto. Diante disso, a turma a quo entendeu por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade.
Intimada do resultado do julgamento acima a contribuinte interpôs o seu recurso
voluntário, por meio do qual, além de reprisar os argumentos atinentes à exclusão da multa de
mora, defendeu o uso da compensação como meio hábil a tipificar a hipótese prevista pelo art.
138 do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.604, de 14 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de
cabimento, intrínsecos e extrínsecos. Diante disso, dele tomo
conhecimento.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.605 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.901602/2014-13

I
DA DISCUSSÃO TEÓRICA QUE PERSISTE EM
JULGAMENTO.
No que tange ao afastamento da multa de mora por força das disposições
do art. 138 do CTN, não há, de fato, lide... a própria DRJ invoca os
mesmos atos normativos da Receita Federal do Brasil que foram
apontados pelo recorrente para admitir a assunção do entendimento, hoje,
pacificado no STJ (ainda que ao final de seu voto, o relator do acórdão
recorrido manifeste a sua opinião sobre a incorreção do entendimento
plasmado na jurisprudência do STJ e adotado pelos atos normativos
retro).
Não há discussões, mais, sobre este tema, até porque, de fato, o STJ, ao
julgar o REsp de no 1.149.022/SP sob o rito do art. 543-C do antigo CPC,
decidiu pela aplicação do predito instituto sempre que verificado a
retificação da respectiva declaração antes de iniciado o processo
fiscalizatório, acompanhada, por óbvio, do pagamento do valor devido.
Transcrevo, neste passo, e para os fins do art. 62 do RICARF, a
respectiva ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir
o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.605 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.901602/2014-13

5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento
fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas
uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto
da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as
multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas
moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008 (REsp 1.149.022, Min. Luiz Fux, Primeira
Seção, julgado em 09.06.2010 e publicado no DJe de 24.06.2010, RT vol. 900, p.
229).
O problema que persiste, no caso vertente, todavia, é que, como se
observa dos elementos constantes dos autos, em especial da DCTF
retificadora que teria dado ensejo à celeuma, o débito ali confessado teria
sido “extinto” por pagamento (R$ 488.579,62) e compensação (R$
1.737.042,21). Isto é, não houve “pagamento integral” da obrigação, mas
extinção, sujeita, entretanto, à revisão posterior.
Este tema não é pacífico neste Órgão Administrativo e, verdade seja dita,
nem mesmo neste Colegiado. Em casos passados, contudo, ainda que por
manifestações verbais proferidas em sessão de julgamentos, este Relator
já expôs o seu entendimento e ele não difere daquele muito bem
defendido pela turma a quo.
Com efeito, é sabido e consabido que o Código Tributário Nacional, vez
por outro, peca pela imprecisão técnica ao definir os seus institutos e
regramentos. Há vários exemplos disto, notadamente quando emprega a
expressão “constituir o crédito”, no art. 142, ou, ainda, quando insere a
isenção em modalidade de “exclusão do crédito tributário”. Aí, todavia,
as discussões travadas tem cunho eminentemente acadêmico (para
alguns, as imprecisões apontadas anteriormente sequer existem), sem
efeitos concretos para a solução das demandas tributárias (em princípio,
ao menos).
Quanto ao instituto previsto pelo art. 138, no entanto, as dúvidas que o
permeiam tem efeitos práticos claros, divisáveis, inclusive, neste caso
concreto. E, ao que interessa à demanda, a querela se resume a saber se
ao empregar a palavra “pagamento” o Código Tributário Nacional
pretendeu, de fato, dar ao mencionado artigo um extensão maior que uma
análise literal restritiva de seus dizeres permitiria verificar. E, com a
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.605 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.901602/2014-13

devida àqueles que defendem de forma diferente, o termo pagamento,
aqui, tem que ser compreendido, considerando-se o tratamento que o
próprio CTN dá à essa modalidade de extinção da obrigação.
Como muito bem assenta o acórdão recorrido:
O pagamento e a compensação são modalidades de extinção do crédito
tributário, previstas nos incisos I e II do art. 156 do CTN,
respectivamente. Cada qual tem características e consequências
peculiares. A extinção do crédito tributário na compensação se dá sob
condição resolutória de sua ulterior homologação (art. 74, § 2o, da Lei
9.430/96). A precariedade dos efeitos da extinção, causada pela
possibilidade de implemento da condição, afasta a instantaneidade e a
imutabilidade da quitação, requisitos inegavelmente pretendidos pelo
legislador quando exigiu que a denúncia espontânea fosse acompanhada
do pagamento.
Ora o CTN dedica um capítulo inteiro exclusivamente à figura do
“pagamento” sem que, em momento algum, ali, se verifique qualquer
remissão à compensação como uma de suas modalidades (v. arts. 157 a
164). Aliás, diga-se, o art. 162 é substancialmente claro ao dispor, em seu
inciso I, que o pagamento será “efetuado [...]em moeda corrente”.
Outrossim, a própria compensação mereceu um tratamento próprio,
descrito nos artigos 170 e 170-A, deixando, ainda mais claro, que estas
expressões (pagamento e compensação) não são, tecnicamente,
sinonímicas...
Mas mesmo que se queira empregar um método hermenêutico mais
complexo para se buscar o sentido subjacente nas palavras empregadas
pelo legislador, e assim, sob a batuta de um interpretação finalística
(teleológica) da norma ou, mesmo, principiológica (sistêmica) (analisada,
v.g., sob o prisma da isonomia), não se pode perder de vista que, como a
compensação está sujeita à revisão pela Autoridade Administrativa, o seu
acolhimento como modo de cumprimento dos pressupostos do art. 138
poderá, ao revés, causar inegável injustiça (ou, melhor, antijuridicidade).
Ora, se este preceito tem um objetivo “educativo”, por assim dizer,
tendente “a incentivar os contribuintes a se manterem regulares perante
o Fisco” (como sustenta a própria recorrente), tal mister seria, de fato,
alcançado acaso fosse admitida a extinção da obrigação por meio da
compensação? E se esta, posteriormente a sua transmissão, for indeferida
pela Autoridade Administrativa? A multa de mora, por exemplo, relativa
ao débito que foi extinto, será reestabelecida, tomando por base a data em
que o inadimplemento ocorreu (e não a data da “constituição” pela
confissão do débito encerrada pela transmissão do respectivo pedido de
compensação)?
A “precariedade” do procedimento de compensação, muito antes, pode,
em verdade, causar tratamentos absolutamente antisonômicos e
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.605 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.901602/2014-13

contrários ao próprio intento da norma. É verdade que a má-fé não se
presume, mas, é igualmente inegável que o procedimento de
compensação vem sendo utilizado por alguns contribuintes como forma
de obtenção de “caixa”; transmite-se uma DCOMP vinculando um
crédito sabidamente inexistente para quitar obrigações fiscais, a fim de se
postergar o pagamento de tributos. E este mesmo estratagema poderia ser
utilizado, no caso, para gozar das benesses provenientes do instituto
preconizado pelo art. 138, privilegiando o contribuinte que não paga
tempestivamente os seus tributos, sem se emprestar àquele que suporta os
encargos moratórios pertinentes (sem, destarte, lançar mão da denúncia
espontânea) a mesma “benevolência”.
Há um só, portanto, o entendimento defendido pela recorrente:
a) incentiva o inadimplemento tributário;
b) provoca
desigualdade
no
tratamento
despendido
entre
os
contribuintes.
Daí porque, o mesmo STJ, invocado alhures, pacificou no seio de sua
primeira seção, o entendimento de que a compensação de tributos não
tipifica a hipótese preconizada pelo art. 138 do CTN. A guisa de mero
exemplo, veja-se a seguinte ementa de julgado recente, cujo acórdão foi
publicado neste ano de 2020:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO
CÓDIGO FUX. SÚMULA 284/STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PRECEDENTE DA
PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO PROVIDO.
1. As razões do Apelo Nobre indicam genericamente ofensa ao art. 1.022 do
Código Fux, sem apontar, de forma clara e objetiva, em que consiste o suposto
vício do acórdão recorrido e sem demonstrar a sua importância para o deslinde
da causa. Não é suficiente, para tanto, a mera afirmação genérica da necessidade
de análise, pelo julgado,de determinados dispositivos legais. Incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção
do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE
FARIA, DJe 17.10.2018 (AgInt no REsp 1798582/PR, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho. 1a Turma, julgado em 08/06/2020, e acórdão publicado no
DJe de 17/06/2020).
Assim sendo, e com as renovadas vênias àqueles que defendem
entendimento oposto ao ora apresentado, não há como acolher a
pretensão deduzida no apelo em exame.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.605 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.901602/2014-13

II
CONCLUSÃO.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital